Tribunal: TJSP
Processo: 2052779-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FASE DE EXECUÇÃO. Verificada a adoção de providências preliminares pertinentes e intimação das autoridades competentes, inexiste impedimento para o regular cumprimento da sentença transitada em julgado que ordenou a reintegração dos requerentes na posse do imóvel que lhes pertence. Ocupação em área de risco. Necessidade de preservação primordial da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FASE DE EXECUÇÃO. Verificada a adoção de providências preliminares pertinentes e intimação das autoridades competentes, inexiste impedimento para o regular cumprimento da sentença transitada em julgado que ordenou a reintegração dos requerentes na posse do imóvel que lhes pertence. Ocupação em área de risco. Necessidade de preservação primordial da vida e integridade física das pessoas que estão no local. Lei 14.216/21 se aplica aos atos e decisões editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020. Pronunciamento judicial impugnado prolatado em período anterior. Decisão mantida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.